Tribunal: STF
Processo: HC 169874
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eliseu Minichillo de Araújo e outra, advogados, em benefício de Elvis Riola de Andrade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.3.2019, não conheceu do Habeas Corpus n. 490.260, Relator o Ministro Felix Fischer:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE DIVERSAS CARTAS PRECATÓRIAS. PACIENTE PRONUNCIADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
    III - In casu, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias, além de terem sido julgados tanto pelo eg. Tribunal de origem quanto por esta Corte Superior sucessivos recursos interpostos pela defesa após a sentença de pronúncia, tendo esta Quinta Turma consignado o manifesto caráter nitidamente protelatório da Defesa, quando do julgamento dos terceiros embargos de declaração opostos contra o segundo agravo regimental no agravo em recurso especial n. 453.512/SP, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. Precedentes.
    Habeas corpus não conhecido”.
    2. Os impetrantes reiteram a alegação de excesso de prazo da prisão e ressaltam que o paciente estaria preso “há 09 anos sem julgamento e esta excepcionalidade não foi analisada. Assim como também os impetrantes comprovaram que a culpa do atraso não foi em razão da defesa ter ingressado com recursos, e sim que o ingresso do RESp foi em 16/11/12 e o Agravo do Resp foi encaminhado para o STJ 11/12/13 assim, demorou um ano apenas para ser encaminhado. Este agravo que levou 1 ano e 25 dias para ser encaminhado ao STJ, somente foi distribuído ao Ministro Relator em 21/11/14, ou seja, demorou mais 11 meses somente para ser distribuído”.
    Afirmam que, “[p]ara agravar a situação do excesso de prazo e a demora para julgar, o Ministério Público requereu o desaforamento e o Douto Magistrado representou ao Egrégio TJSP, que determinou o desaforamento para o Primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital e ainda não tem data prevista para o julgamento em plenário, até porque os autos ainda se encontram no TJSP”.
    Requerem medida liminar pleiteando a soltura do paciente. 
    Pedem a concessão da ordem, confirmando-se a medida liminar
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Em 20.4.2018, os impetrantes protocolizaram neste Supremo Tribunal, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 155.848, no qual se apresentou a mesma alegação da presente impetração referente ao excesso de prazo para o julgamento pelo Tribunal do Júri.
    4. Em 23.4.2018, o então Relator do Habeas Corpus n. 155.848, Ministro Dias Toffoli, negou seguimento a essa impetração. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, feito para o qual sucedi o Ministro Dias Toffoli na relatoria.
    Em 5.11.2019, pautei o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 155.848, tendo a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos termos do meu voto, negado provimento a esse agravo. Entretanto, foi concedida a “ordem de ofício para determinar à 1ª Vara do Júri da Capital/SP a adoção das providências necessárias ao cumprimento das medidas mencionadas no voto, a fim de garantir o julgamento do réu com a máxima urgência e dando ciência do cumprimento desta determinação a este Supremo Tribunal, quais sejam: determinação de prioridade e urgência ao caso pela 1ª Vara do Júri da Capital/SP, de modo a adotar as providências necessárias ao julgamento do paciente tão logo receba os autos da Vara do Júri da Comarca de Presidente Prudente/SP, marcando a data de julgamento e encaminhando a este Supremo Tribunal a sequência de tramitação do processo”.
    Contra esse julgado a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados na Sessão Virtual de 13.12.2019 a 19.12.2019. Foram opostos novos embargos, não conhecidos na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, tendo a Segunda Turma deste Supremo Tribunal determinado a “certificação do trânsito em julgado da impetração e a baixa imediata dos autos à origem”. 
    Esse acórdão transitou em julgado em 15.4.2020.
    5. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    ““Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    6. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora